Tribunal: TJSP
Processo: 2066250-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. Ação declaratória de rescisão contratual e de reintegração de posse. Indeferimento do pedido de tutela de urgência.
- Tutela de urgência. Requisitos legais. Não preenchidos. Probabilidade do direito, risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inadimplemento da agravada que demanda esclarecimentos. Necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. Ação declaratória de rescisão contratual e de reintegração de posse. Indeferimento do pedido de tutela de urgência.
- Tutela de urgência. Requisitos legais. Não preenchidos. Probabilidade do direito, risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inadimplemento da agravada que demanda esclarecimentos. Necessidade de contraditório. Inadimplemento iniciado em janeiro/2023. Ação ajuizada em fevereiro/2024. Ausência de urgência.
RECURSO DESPROVIDO.